Tribunal: TJBA
Processo: 8157703-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157703-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE MAURO ESTEVAM MARTINS

Advogado(s)
:
ANA LIDIA CURSINO DOS SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO FALSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DADOS OBTIDOS PELO FRAUDADOR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BANCO APELADO QUE CUIDOU DE REQUERER A TRAMITAÇÃO EM SIGILO JUDICIAL.
AUTOR QUE FOI DIRECIONADO PARA O CANAL DE NEGOCIAÇÃO CORRETO PELO ACIONADO
. NEGOCIAÇÃO POR ZAP FORA DOS CANAIS OFICIAIS DE CONTATO. BOLETO COM INDICATIVOS DE BENEFICIÁRIO E PAGADOR ESTRANHOS AO CONTRATO.
CASO CONCRETO EM QUE O ACIONADO EM NADA CONTRIBUIU PARA O RESULTADO
. QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO E DO STJ REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I – O Autor recebeu contato de um suposto preposto do Acionado que lhe informou o ajuizamento de ação de busca e apreensão e negociou o pagamento das parcelas atrasadas. Satisfeito com a veracidade dos dados apresentados, o Apelante realizou o pagamento e só posteriormente descobriu ter sofrido um golpe por fraudadores.

II – Nas relações de consumo o fornecedor responde objetivamente pelo resultado independentemente de culpa. A quebra do nexo de causalidade só ocorre se comprovada a ausência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

III - Nos autos, o próprio Autor admite que o contato fez referência ao ajuizamento de ação de busca e apreensão e forneceu dados pessoais e contratuais inseridos naquele processo.

IV - Ao ajuizar a ação e instruir os autos com informações pessoais e contratuais referentes ao Autor, o agente financeiro responde objetivamente por eventual vazamento, visto que o processo é público. No caso concreto, entretanto, o Recorrido adotou a medida de segurança que lhe cabia
, uma vez que expressamente requereu que o processo tramitasse em sigilo judicial,
como se pode observar em destaque na petição inicial da ação de Busca e Apreensão nº 8139825-96.2023.8.05.0001.

V – Ademais, o Autor se queixa do atendimento e de violação do dever de informação, mas o documento de ID recursal 85260957 evidencia
que foi devidamente encaminhado
pelo Banco
para o contato com a empresa realmente responsável pela cobrança
, no caso a Crespo e Caires Advogados associados, inclusive com a indicação do número do telefone.

VI -
O Apelante
demonstra pleno conhecimento
do canal oficial
, tanto que admite ter feito o contato e informa que lá estavam sendo acrescidos R$ 2.500,00 ao débito.

VII – Mesmo ciente e orientado a buscar o canal oficial, o Autor optou pelo contato recebido pelo zap e realizou o pagamento do boleto recebido, apesar de nele constar como cedente o PAGSEGURO INTERNET S/A - CNPJ: 08.561.701/0001-01 e como beneficiária final do pagamento a PAGSMILE SERVIÇOS DE COBRANÇA E ASSESSORIA – CPNJ: 52.332.984/0001-01,
empresas
distintas do Acionado e estranhas ao processo.

VIII -
O Autor admitiu haver notado a discrepância, mas se conformou com a explicação recebida do fraudador.

Ação praticada fora do ambiente controlado pelo Banco. Encaminhamento do Autor ao canal oficial. Opção pela negociação recebida por zap. Percepção da discrepância documental e realização do pagamento mesmo assim. Ausência de nexo causal entre conduta do Acionado e resultado lesivo. Sentença dotada de juridicidade. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8157703-34.2023.8.05.0001.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
PROVIMENTO
ao Apelo do Acionado e dar Provimento ao Recurso da Autora, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça